Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714812-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BBC CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra o despacho proferido nos autos da ação de busca e apreensão que lhe aplicou multa de cinco por cento (5%) do valor atualizado da causa por fazer afirmação falsa no sentido de que o pedido demanda urgência apta a atrair sua análise durante o expediente do plantão judicial, quando claramente não é o caso. O agravante afirma que não há qualquer previsão legal de proibição quanto à distribuição de ações durante o recesso forense. Argumenta que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem rito próprio, previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, e o pedido liminar é consequência direta da distribuição da ação. Avalia que por se tratar de lei especial, com expressa previsão sobre os requisitos para manejo da ação, não é necessário sequer comprovar os requisitos para a concessão das tutelas de urgências. Alega que a decisão agravada deve ser reformada porque não aplicou os preceitos do Decreto-Lei n. 911/1969. Assegura que agiu em conformidade com a legislação vigente ao propor a demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para revogar a decisão agravada. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 57885906; 57885908). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por se tratar de ato judicial sem previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O prazo transcorreu sem manifestação do agravante. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O agravante recorre do despacho proferido nos autos da ação de busca e apreensão que lhe aplicou multa de cinco por cento (5%) do valor atualizado da causa por fazer afirmação falsa no sentido de que o pedido demanda urgência apta a atrair sua análise durante o expediente do plantão judicial, quando claramente não é o caso (id 190441331 dos autos originários). O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil estabelece que são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, a exemplo da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito prevista no art. 356, § 5o, do mesmo diploma legal. O caso dos autos não se enquadra nessa situação, pois o comando judicial em análise não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. O ato judicial impugnado, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Não há que se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento, na medida em que a matéria poderá ser discutida em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator